Tribunal: TJES
Processo: 5025952-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025952-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5025952-15.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

PROCESSO Nº 5036289-97.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RITA BARCELOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NEGATIVA AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL LEI 6564/2022. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores não pagos a título de auxílio alimentação, durante a licença para tratamento de saúde licença para tratamento de saúde, referente a Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2), Fibromialgia (CID-10: M79.7) e Dorsalgia (CID- 10),. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora é servidora pública municipal desde de 2004, no cargo de PROFESSORA A (magistério), e relata que passou a usufruir da licença para tratamento de saúde, tendo sido informada pela Secretaria de Educação que o auxílio-alimentação seria interrompido em razão de alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 6.564/2022, que vedou o pagamento dessa verba durante a licença médica. Pleiteou: (i) o pagamento de valores a título de auxílio-alimentação durante o período em que gozou licença para tratamento de saúde; e (ii) indenização por danos morais.

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se, à luz da Lei Municipal nº 6.564/2022, que veda o pagamento do auxílio-alimentação a servidores em licença para tratamento de saúde, é devido o pagamento da verba à Autora no período de afastamento.

(4). O auxílio-alimentação é devido aos servidores que estejam no efetivo exercício de suas atividades funcionais, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 6. 564/2022 do Município de Vila Velha, in verbis:
“Art. 2º Fica concedido Auxílio Alimentação para os servidores municipais efetivos, contratados, comissionados, agentes políticos, membros do Conselho Tutelar e celetistas ativos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Vila Velha, nos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 7.135/2025).”

(5). Por outro lado, o art. 5º da mencionada Lei determina que o servidor não fará jus ao auxílio-alimentação quando afastado pelos seguintes motivos: “
Art. 5º Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos: I - Licença para tratamento de saúde;”

(6). Com base na análise do referido artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, por motivos de saúde não receberão o auxílio-alimentação.

Frisa-se que apenas o afastamento do servidor em decorrência da doação de sangue, exigências do serviço militar, exigências do serviço eleitoral, falecimento de parentes, composição de júri popular, será considerado como de efetivo exercício para fins de recebimento do auxílio-alimentação (Lei Municipal nº 6. 564/2022, §1º, art. 5º).

(7). Nesse contexto, a Recorrente, servidora pública do Município de Vila Velha não faz jus à percepção do auxílio-alimentação estando afastada em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal.

(8). Ressalte-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em pagamento do benefício pretendido, sem que haja norma jurídica que assim o determine, por se tratar de servidores submetidos ao regime estatutário.

(9). No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência das Turmas recursais deste

Tribunal de Justiça, inclusive desta 2ª Turma, nos termos dos recentes julgados:
TURMA
RECURSAL - 2ª TURMA
: PROCESSO Nº 5001913-51.2025.8.08.0035 RECURSO INOMINADO CÍVEL - RELATOR(A): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julg: 03/11/2025 - EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TURMA RECURSAL - 1ª TURMA
: PROCESSO Nº 5043812-29.2025.8.08.0035 RECURSO INOMINADO CÍVEL RELATOR(A):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO. Julg: 05/05/2026 - EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022). NATUREZA INDENIZATÓRIA E PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(10.) Inexistindo ato ilícito na conduta da Administração Pública, pois protagonizou o fiel cumprimento à legislação local vigente, em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais do TJ/ES, a sentença deverá ser reformada, eis que os pedidos são improcedentes.

(11). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

(12). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)